Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. CORRUPÇÃO DE MENORES CONEXA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d” do CPP (Súmula n. 713/STF).
2. Se os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, não há falar em nulidade posterior à pronúncia.
3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP.
4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (CPP, art. 593, III, “c”).
6. Os fundamentos apontados na sentença são aptos a sustentar a valoração negativa (I) da culpabilidade, em razão da quantidade de disparos efetuados em local residencial; (II) dos antecedentes, pois o réu ostenta condenações com trânsito em julgado por fato anterior ao analisado; (III) das circunstâncias do crime, devido ao concurso de agentes; e (IV) das consequências do delito em relação a uma das vítimas, considerando a idade à época dos fatos (13 anos), elemento este concreto e que transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio. Precedentes.
7. A confissão, ainda que qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, enseja a redução da reprimenda, conforme art. 65, III, “d”, do CP (Súmula n. 545/STJ).
8. O patamar de diminuição da pena, pela tentativa, está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. Verifica-se na hipótese, duas tentativas de homicídio, uma cruenta e outra não.
9. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material.
10. A pena definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente fechado na forma do art. 33, §§ 2o, “a”, e 3o, do CP, não tendo havido infringência às Súmula n. 718 e n. 719 do STF.
11. Inviável substituir ou suspender a pena privativa de liberdade (CP, arts. 44 e 77), ante o não preenchimento dos requisitos legais, (crime praticado mediante violência, pena superior ao limite e circunstâncias judiciais desfavoráveis).
12. Recurso do réu conhecido e provido parcialmente.